Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DIFERENÇA DE PREÇO DE MENSALIDADE ENTRE ALUNOS DE SEMESTRES DISTINTOS. LEI N. 9.870/1999.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Impedimento. Em manifestação no ato de id28503343 o Eminente Juiz Edilson Enedino das Chagas declarou-se impedido de atuar no presente feito, na forma do art. 144, VII do CPC, o que implica em nulidade do julgamento dos embargos de declaração id24988466, exigindo-se, de outra parte, a repetição do ato. Para este julgamento não há necessidade de nova publicação de pauta, pois o julgamento de embargos de declaração não prevê participação de advogados em sustentação oral. Segue-se, pois, o julgamento do mérito dos embargos de declaração.
3 – Omissão. Embargos de declaração não apreciados. Ensino superior. Mensalidades em valores distintos para alunos de semestres diferentes. Tem razão a embargante quando à omissão em relação à análise dos embargos de declaração de ID 22754863. Quanto ao mérito dos embargos, não se vislumbra a omissão apontada. O acórdão embargado já enfrentou a questão trazida e decidiu que o art. 1o. da Lei n. 9.870/1990 autoriza a cobrança de valor diferenciado entre alunos de períodos distintos de um mesmo curso quando devidamente justificada e proporcional, conforme jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1170791/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 07/08/2018). Ademais, não é possível a apreciação de planilhas apresentadas no corpo das razões de recurso, pois constituem documento novos, inviável pela vedação de inovação recursal (Acórdão 1356921, Relator ARNALDO CORREA SILVA).
4 – Contradição. A sentença, com fundamento no art. 1o., parágrafo único, da Lei n. 9.870/99, reconheceu a existência de metodologias ativas inovadoras de aprendizagem, pela implantação do “Team Based Problem (TBL) e o Problem Based Learning (PBL), a Aprendizagem por Estudo de Caso Clínico, Sala de Aula Invertida, Tela Anatômica para visita em 3D ao corpo humano” conforme planilha apresentada pela instituição de ensino. O acórdão de id 21298892, em referência à sentença, a confirmou pelos seus próprios fundamentos. Não há, pois, a apontada omissão. Não se caracteriza contradição mediante cotejo do acórdão embargado com decisão de outro processo ou em relação a entendimento de outro órgão julgador.
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.